Tribunal: STF
Processo: RHC 59253
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CRIME DE DESACATO PRATICADO POR ADVOGADO CONTRA
OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - INEPCIA DA
DENUNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.